Tribunal: STF
Processo: RE 1580630
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Adaptação em escola estadual para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com as normas técnicas da ABNT. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.

    2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.

    3. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    4. Agravo regimental não provido.

    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.